Tribunal: TJMT
Processo: 1007050-97.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007050-97.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (RECORRENTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço, consubstanciada na não entrega de produto adquirido em plataforma de
marketplace
e na demora para a efetivação do reembolso, que ocorreu somente após o ajuizamento da demanda. O Agravante sustenta que a decisão monocrática diverge de precedente da própria Turma Recursal e que a demora de 52 dias para o estorno configura dano moral
in
re

ipsa
.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em analisar:

a) A correção da decisão monocrática que, embora reconhecendo a falha na prestação do serviço, afastou a ocorrência de dano moral indenizável por entender que a situação não ultrapassou o mero dissabor cotidiano, mesmo diante de um atraso de 52 dias para o reembolso.

b) A aplicabilidade do precedente jurisprudencial invocado pelo Agravante como fundamento para a reforma do julgado.

c) O cabimento da aplicação de multa processual por ser o recurso manifestamente improcedente e possuir caráter protelatório, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O Agravo Interno que se limita a reiterar os mesmos argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos jurídicos novos e robustos capazes de infirmar a conclusão do julgador, revela-se manifestamente improcedente. A rediscussão do mérito e a reavaliação de matéria fático-probatória são incabíveis na via estreita deste recurso.

A distinção fática (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente invocado pelo Agravante justifica a não aplicação deste. Enquanto o paradigma jurisprudencial envolvia a entrega de produto errado por duas vezes e a frustração da expectativa do consumidor em utilizar o bem para um evento específico e de grande importância pessoal (segunda fase do exame da OAB), a situação dos autos versa sobre a não entrega de um suplemento alimentar, bem não essencial, sem a demonstração de maiores repercussões na esfera pessoal do consumidor.

A interposição de recurso com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de erro de procedimento ou de julgamento (
error
in procedendo
ou
error
in
judicando
), configura o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, como medida para coibir o abuso do direito de recorrer e garantir a razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, com a condenação do Agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "[1. O Agravo Interno que se limita a reiterar argumentos já exaustivamente analisados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentação nova e substancial capaz de infirmar as razões de decidir, deve ser considerado manifestamente improcedente.] [2. A utilização do Agravo Interno com o claro intuito de
protelar o desfecho do processo e de promover a rediscussão do mérito já decidido, configura litigância de má-fé processual e autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.]"

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Artigo 55 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 298471925) interposto por
KLEITON RIBEIRO CAMPOS
em face da r. Decisão Monocrática (ID 292928488), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 297332351), proferidas por este Relator, que conheceram e negaram provimento ao Recurso Inominado manejado pelo ora Agravante, mantendo, em sua essência, a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A origem da contenda reside em uma Ação de Restituição de Quantia Paga cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Agravante em desfavor da Agravada. Narrou o Autor, em sua petição inicial (ID 292618873), que adquiriu um suplemento alimentar no valor de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) através da plataforma digital da Ré. Contudo, o produto não foi entregue devido a uma avaria na embalagem, e o reembolso prometido não foi realizado, mesmo após tentativas de solução administrativa (
IDs
292618880 e 292618881), o que o levou a buscar a tutela jurisdicional.

O Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT proferiu sentença (ID 292618893), na qual reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restituição do valor pago, uma vez que o estorno foi efetuado pela Ré após a citação (ID 292618889), e julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação configuraria mero aborrecimento cotidiano.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID 292618895), pugnando pela reforma da sentença para que fosse reconhecido o dano moral, dada a desídia da Recorrida em solucionar a questão administrativamente.

Este Relator, em decisão monocrática (ID 292928488), negou provimento ao recurso. A decisão fundamentou que, apesar da falha na prestação do serviço, o conjunto probatório não demonstrava um abalo psicológico que extrapolasse o mero dissabor, ressaltando que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar.

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 294212384), alegando omissão e contradição na decisão monocrática, ao argumento de que esta partira de premissa fática equivocada ao considerar o lapso temporal para o reembolso como sendo de apenas 03 (três) horas, quando, na verdade, transcorreram 52 (cinquenta e dois) dias entre o cancelamento da compra (27 de janeiro de 2025) e a efetivação do estorno (20 de março de 2025).

A decisão de ID 297332351 rejeitou os
aclaratórios
, esclarecendo que a menção ao período de poucas horas foi apenas um dos elementos da análise e que a conclusão principal se baseou na ausência de comprovação robusta de uma desídia reiterada e de uma demora excessiva e injustificada por parte da empresa, mantendo hígida a fundamentação que afastou o dano moral.

Irresignado, o Agravante interpõe o presente
Agravo Interno
, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática é manifestamente contrária à jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal. Para tanto, colaciona o acórdão proferido no Recurso Inominado no 1049295-03.2023.8.11.0001 (ID 298471927), no qual, em caso análogo, foi reconhecido o dano moral. Argumenta que a demora de 52 dias para o reembolso, somada à necessidade de judicialização da demanda, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização. Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão e condenar a Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada (ID 298498897), a parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 304089382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

O presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento, devendo, por isso, ser conhecido.

A controvérsia central deste recurso reside na insurgência do Agravante contra a decisão monocrática que manteve a improcedência de seu pedido de indenização por danos morais, mesmo após o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da Agravada. O Agravante fundamenta sua pretensão na suposta divergência da decisão com precedente desta própria Turma Recursal, bem como na alegação de que a demora de 52 (cinquenta e dois) dias para a efetivação do reembolso de uma compra não entregue ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Contudo, após uma análise detida e aprofundada das razões recursais e dos elementos constantes nos autos, concluo que o recurso é
manifestamente improcedente
, não merecendo prosperar a pretensão de reforma do julgado. A interposição do presente agravo, em verdade, revela um caráter eminentemente protelatório, buscando, por via transversa, uma nova apreciação do mérito já exaustivamente analisado e decidido.

O artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a questão ao órgão colegiado. Sua finalidade, contudo, não é a de proporcionar uma terceira instância de julgamento ou uma simples revisão do que já foi decidido, mas sim a de corrigir eventuais equívocos do julgador monocrático, seja por
error
in procedendo
ou
error
in
judicando
, desde que a parte demonstre, de forma clara e fundamentada, a incorreção do ato decisório.

No caso em tela, o Agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício na decisão monocrática. Pelo contrário, limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos argumentos já apresentados no Recurso Inominado e nos Embargos de Declaração, demonstrando seu mero inconformismo com a conclusão que lhe foi desfavorável.

O ponto nevrálgico da argumentação do Agravante é a suposta contradição da decisão monocrática com o precedente colacionado no ID 298471927 (Recurso Inominado no 1049295-03.2023.8.11.0001). Todavia, uma análise atenta dos dois casos
revela distinções fáticas substanciais que justificam plenamente a diversidade de resultados, aplicando-se a técnica do
distinguishing
.

No referido precedente, a falha na prestação do serviço foi consideravelmente mais grave: o consumidor adquiriu um
Vade

Mecum
específico para a realização da segunda fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), um evento de suma importância e com data marcada. A empresa não apenas falhou na entrega, mas enviou por
duas vezes
um produto incorreto (uma Consolidação das Leis Trabalhistas), frustrando de maneira aguda a legítima expectativa do consumidor de utilizar o material para um fim específico e de grande relevância para sua carreira profissional. A desídia da empresa, naquele contexto, causou um abalo que, de fato, transcendeu o mero aborrecimento, pois impactou diretamente a preparação do consumidor para um momento decisivo.

No presente caso, a situação é distinta. A compra refere-se a um suplemento alimentar, um bem de consumo que, embora desejado, não se reveste da mesma essencialidade ou urgência que o material de estudo para uma prova de habilitação profissional. A falha da Agravada consistiu na não entrega do produto e na demora para efetuar o reembolso. Embora tal conduta seja reprovável e configure falha na prestação do serviço, conforme reconhecido desde a sentença, a sua repercussão na esfera pessoal do Agravante não foi demonstrada com a mesma intensidade do caso paradigma. O Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse que a ausência do suplemento por 52 dias lhe causou prejuízos à saúde, abalos emocionais significativos ou qualquer outra consequência grave que justificasse a reparação por dano moral.

A decisão monocrática, e a decisão que integrou os embargos, não ignoraram o lapso temporal de 52 dias. O que se ponderou, e que o Agravante insiste em desconsiderar, é que o tempo, por si só, não é o único fator a ser considerado. É a conjugação do tempo com a natureza do bem, a conduta do fornecedor e as consequências efetivas para o consumidor que define a ocorrência ou não do dano moral. A decisão agravada, de forma acertada, concluiu que, no contexto probatório dos autos, a situação vivenciada pelo Agravante, embora frustrante, inseriu-se no campo do mero dissabor, do aborrecimento cotidiano a que todos estão sujeitos nas relações comerciais.

Portanto, não há qualquer divergência jurisprudencial a ser sanada, mas sim a correta aplicação do direito a casos com contornos fáticos distintos. O Agravante busca, em vão, a aplicação automática de um precedente sem realizar a devida subsunção dos fatos de seu caso à
ratio

decidendi
do julgado paradigma.

Diante desse cenário, a interposição do presente Agravo Interno se mostra desprovida de qualquer fundamento plausível, configurando-se como um recurso
manifestamente improcedente
. A insistência em rediscutir a matéria, sem apresentar argumentos novos e capazes de infirmar a decisão, demonstra o claro intuito protelatório do recurso.

O ordenamento jurídico processual visa garantir o duplo grau de jurisdição e o direito ao recurso, mas não pode tolerar o seu uso abusivo, que sobrecarrega o Poder Judiciário e atenta contra o princípio da razoável duração do processo. O legislador, ciente dessa realidade, previu no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
, um mecanismo para coibir tal prática:

Art. 1.021. [...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

No presente caso, estão preenchidos todos os requisitos para a aplicação da referida sanção. O recurso é manifestamente improcedente, pois não ataca verdadeiramente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a uma repetição de teses já refutadas e à invocação de um precedente que não se amolda ao caso concreto. O seu caráter protelatório é evidente, pois busca apenas retardar o trânsito em julgado de uma decisão desfavorável, sem qualquer perspectiva real de êxito.

A conduta do Agravante, ao insistir em teses já vencidas e forçar a movimentação da máquina judiciária com um recurso fadado ao insucesso, deve ser reprimida com o rigor que a lei autoriza, não apenas como sanção pela litigância processual inadequada, mas também como medida de caráter pedagógico, a fim de desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial implícito,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática de ID 292928488, integrada pela decisão de ID 297332351, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente improcedente e protelatório do presente recurso, e com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte Agravante,
KLEITON RIBEIRO CAMPOS
, ao pagamento de multa em favor da parte Agravada, que fixo em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Condeno, ainda, o Agravante, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de ambas as verbas (multa e honorários) fica suspensa, todavia, em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao Agravante, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de alteração de sua condição financeira nos cinco anos subsequentes.

É o meu voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025